Tribunal: TJSP
Processo: 1007287-77.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA PERNA ESQUERDA (FRATURA DA TÍBIA SEGUIDA DE AMPUTAÇÃO INFRAPATELAR DO MEMBRO) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCEDER AO DEMANDANTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – INCONFORMISMO INJUSTIFICADO – CONQUANTO O LAUDO PERICIAL TENHA CONCLUIDO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, O OBREIRO SEMPRE EXERCEU

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA PERNA ESQUERDA (FRATURA DA TÍBIA SEGUIDA DE AMPUTAÇÃO INFRAPATELAR DO MEMBRO) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCEDER AO DEMANDANTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – INCONFORMISMO INJUSTIFICADO – CONQUANTO O LAUDO PERICIAL TENHA CONCLUIDO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, O OBREIRO SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS E NÃO POSSUI CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OU INTELECTUAIS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DIFICULTARÃO A REALOCAÇÃO DO DEMANDANTE NO MERCADO DE TRABALHO - NEXO CAUSAL COMPROVADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso do INSS improvido. Procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.